Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DOS AGRAVANTES E DETERMINAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CRIANÇAS EM CADASTRO DE ADOÇÃO. ARTIGO 157, INCISO I DO ECA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 157, inciso I do ECA, havendo motivo grave, poderá a autoridade decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Referida medida deve ser adotada com base em estudo social ou perícia, realizados por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar causas de suspensão.
2. Hipótese em que escorreita a decisão proferida pelo magistrado singular, fundamentada no primado do melhor interesse das crianças e nos relatórios de ID186623266 e ID186623265, documentos que evidenciam a falta de interesse e de condições dos agravantes de assumir os cuidados dos menores, bem como o fato de não haver familiares qualificados para tal responsabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.